Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão se refere à averiguação acerca da existência de omissão/contradição ao se afastar a condenação em honorários antes de definir o valor da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou que a fixação de honorários em favor do advogado da parte executada, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, somente será admitida se resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado, situação que, por ora, não se verifica nos autos. Portanto, o aresto afirmou que a determinação de encaminhamento da execução à contadoria visando a apuração de eventual excesso, bem assim o prosseguimento do feito pelo regime de precatórios, não constitui motivo para se fixarem os honorários de sucumbência em favor da embargante, considerando-se a necessidade de apuração do excesso à execução a fim de se justificar a fixação de honorários.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 99, VI.
Jurisprudência relevante citada: não há.